Tribunal: TRF3
Processo: 5011298-85.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
118/689)

5011298-85.2022.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011298-85.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA MIRANDA MACHADO DE MELO TEIXEIRA - SP367248-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A JULHO DE 1994. REVISÃO DA VIDA TODA. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. TEMA 975 DO STJ INAPLICÁVEL. MÉRITO. TEMA 1102 DO STF. REGRA DE TRANSIÇÃO COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que pronunciou a decadência e julgou extinto o processo com resolução de mérito. A ação objetiva a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de aposentadoria por tempo de contribuição, cuja Data de Início do Benefício (DIB) ocorreu no ano de 2008. A parte autora postula a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991 (Revisão da Vida Toda), sob o fundamento de exercício do direito adquirido ao melhor benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir: (i) se ocorreu a decadência do direito à revisão do benefício, considerando o transcurso de mais de dez anos desde a concessão, e se o pedido se enquadra na exceção do Tema 975 do STJ ou autoriza a reabertura do prazo pela teoria da actio nata; e (ii) se é legalmente possível a aplicação da regra definitiva do artigo 29 da Lei n. 8.213/1991 em detrimento da regra de transição do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999, conforme novel entendimento do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 103, caput, da Lei n. 8.213/1991 estabelece o prazo decadencial de dez anos para a revisão do ato de concessão de benefício. No caso concreto, o benefício foi concedido em 2008 e a demanda ajuizada apenas em 2022, evidenciando a inequívoca consumação da decadência.

A pretensão de alterar o critério matemático de cálculo da RMI fixado pela autarquia, ainda que deduzida sob a roupagem de direito adquirido ao melhor benefício pretérito, constitui revisão do ato administrativo concessório original, sujeitando-se ao prazo decenal.

Inaplicabilidade da exceção prevista no Tema 975 do Superior Tribunal de Justiça. A definição da regra de cálculo incidente (se de transição ou definitiva) compõe a essência do ato de concessão de benefício, não se enquadrando no conceito de questão fática ou documental não apreciada pela Administração.

A consolidação ou alteração de jurisprudência pelos Tribunais Superiores não consubstancia fato gerador apto a inaugurar ou reabrir prazo decadencial, rechaçando-se a aplicação da teoria da actio nata para tal finalidade.

No tocante ao mérito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.276.977 (Tema 1102), firmou tese vinculante no sentido de que a regra de transição do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999 possui natureza cogente para os segurados nela enquadrados, não havendo margem para opção pela regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991, ainda que o cálculo por esta resulte mais vantajoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. Consuma-se a decadência do direito à revisão da Renda Mensal Inicial de benefício previdenciário quando decorridos mais de dez anos entre a percepção da primeira prestação e o ajuizamento da ação, não configurando a alteração da jurisprudência superveniente fato gerador para a contagem ou reabertura do prazo. 2. O critério de cálculo da renda integra a essência do ato concessório, não atraindo a incidência da exceção estatuída no Tema 975 do Superior Tribunal de Justiça. 3. É cogente e de observância obrigatória a regra de transição do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999 aos segurados nela enquadrados, vedada a opção pela regra definitiva do artigo 29 da Lei n. 8.213/1991, independentemente de ser mais favorável, conforme o Tema 1102 do Supremo Tribunal Federal."

Legislação relevante citada: Artigo 103, caput, e artigo 29, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991; Artigo 3o da Lei n. 9.876/1999. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal: Tema 1102 (RE 1.276.977); Superior Tribunal de Justiça: Tema 975.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011298-85.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA MIRANDA MACHADO DE MELO TEIXEIRA - SP367248-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA contra sentença (Id 275526422) que, em ação de rito ordinário ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pronunciou a decadência e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A demanda originária objetiva a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 146.984.786-5, com DIB em 01/09/2008), para que o cálculo seja efetuado mediante a aplicação da regra permanente do artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/1991, computando-se os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 (tese conhecida como "Revisão da Vida Toda") e garantindo-se o direito ao melhor benefício.

O juízo de origem fundamentou que, tendo o benefício sido concedido em 2008 e o primeiro pagamento ocorrido no final daquele ano, o prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto no artigo 103 da Lei no 8.213/1991 começou a fluir em 01/01/2009 e consumou-se muito antes do ajuizamento da ação (16/08/2022). Afastou, ainda, a aplicação do Tema 975 do STJ e a teoria da actio nata decorrente da fixação de tese por tribunais superiores.

Em suas razões recursais (Id 275526423), a parte autora pugna pela reforma da sentença, defendendo a inocorrência da decadência. Argumenta, em síntese, que o pleito não consiste em uma simples revisão do ato de concessão de sua aposentadoria, mas, única e exclusivamente, no reconhecimento do direito adquirido ao melhor benefício para o período em que já havia completado os requisitos para se aposentar. Aduz que o direito de pleitear a revisão só nasceu com a consolidação do tema pela jurisprudência (teoria da actio nata) e invoca a aplicação do Tema 975 do STJ, sob o fundamento de que a regra do art. 29 não foi analisada no ato administrativo. Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a decadência e julgar procedente o pedido.

Sem contrarrazões apresentadas pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pela parte autora.

Prejudicial de Mérito: Da Decadência

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à ocorrência ou não da decadência do direito de revisar o ato de concessão do benefício previdenciário da parte autora, com vistas à inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994 (tese da "Revisão da Vida Toda") e ao reconhecimento do direito adquirido ao melhor benefício.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 313 da Repercussão Geral (RE 626.489), pacificou o entendimento de que o prazo decadencial de dez anos aplica-se a todos os benefícios previdenciários, inclusive àqueles concedidos anteriormente à edição da Medida Provisória no 1.523-9/1997. Para os benefícios anteriores, o termo inicial do prazo é a data de vigência da norma (28/06/1997 - considerada a data de 01/08/1997 para fins práticos de contagem). Para os benefícios posteriores, o termo inicial é o dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga.

Neste caso concreto, extrai-se da Carta de Concessão e do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (IDs 275526410 e 275526411) que a Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora ocorreu em 01/09/2008, com o primeiro pagamento efetivado no final do mesmo ano. Assim, o prazo decadencial decenal começou a fluir em 01/01/2009. A presente demanda, contudo, foi ajuizada apenas em 16/08/2022, quando já transcorridos mais de 10 (dez) anos do termo inicial, operando-se a decadência do fundo de direito.

A parte apelante sustenta que a pretensão não se submete ao instituto decadencial por não configurar um pedido de revisão do ato concessório, mas sim o mero exercício do direito adquirido ao melhor benefício. A argumentação não prospera. A pretensão de modificar o critério de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Social no momento da concessão, ainda que para garantir a aplicação de uma regra vigente em momento pretérito, consubstancia inegável pedido de revisão do ato administrativo. Logo, atrai inexoravelmente a incidência do prazo do artigo 103 da Lei de Benefícios.

Tampouco socorre à parte autora a invocação do Tema 975 do Superior Tribunal de Justiça. O referido precedente afasta a decadência apenas para as questões que não foram apreciadas no ato administrativo de análise de concessão. A definição da regra de cálculo aplicável (seja a regra de transição do artigo 3o da Lei no 9.876/1999 ou a regra permanente do artigo 29 da Lei no 8.213/1991) compõe a essência e o objeto principal do ato de concessão do benefício. Trata-se do próprio critério matemático utilizado pela autarquia para a fixação da renda, e não de uma questão fática ou documental alheia ao processo administrativo original. Portanto, a matéria submete-se ao prazo extintivo.

Por fim, no que diz respeito à tese da actio nata, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que a alteração ou a consolidação de jurisprudência favorável ao segurado não configura fato gerador apto a reabrir ou inaugurar o prazo decadencial. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, ao analisar a repercussão geral sobre a "Revisão da Vida Toda" (Tema 1102), ressalvou expressamente a observância obrigatória do prazo decadencial decenal para o ajuizamento destas ações.

Do Mérito - Impossibilidade da "Revisão da Vida Toda" (Novo Entendimento do STF)

Ainda que fosse possível superar o óbice da decadência, melhor sorte não assistiria à parte apelante quanto ao mérito da demanda.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão do benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei no 8.213/91, quando esta for mais favorável do que a regra de transição prevista no artigo 3o da Lei no 9.876/99, tese denominada "Revisão da Vida Toda".

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos no RE 1.276.977 (Tema 1.102), em conformidade com o decidido nas ADIs 2.110 e 2.111, modificou o entendimento anterior e fixou a seguinte tese vinculante:

"1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. (...)" (STF, Tema 1.102, Julgamento de Mérito/Embargos).

A Corte Suprema assentou que a regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/99 possui natureza cogente e aplicação obrigatória aos segurados que nela se enquadram, ou seja, aqueles filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até o dia anterior à publicação da referida lei (26/11/1999).

Dessa forma, não há direito de opção pela regra definitiva, ainda que o cálculo por esta última resulte em benefício mais vantajoso.

Portanto, a pretensão da parte autora encontra óbice tanto na decadência (art. 103 da Lei 8.213/91) quanto na tese vinculante firmada pelo STF, que declarou a obrigatoriedade da regra de transição.

A manutenção da sentença de improcedência/extinção é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A JULHO DE 1994. REVISÃO DA VIDA TODA. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. TEMA 975 DO STJ INAPLICÁVEL. MÉRITO. TEMA 1102 DO STF. REGRA DE TRANSIÇÃO COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que pronunciou a decadência e julgou extinto o processo com resolução de mérito. A ação objetiva a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de aposentadoria por tempo de contribuição, cuja Data de Início do Benefício (DIB) ocorreu no ano de 2008. A parte autora postula a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991 (Revisão da Vida Toda), sob o fundamento de exercício do direito adquirido ao melhor benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir: (i) se ocorreu a decadência do direito à revisão do benefício, considerando o transcurso de mais de dez anos desde a concessão, e se o pedido se enquadra na exceção do Tema 975 do STJ ou autoriza a reabertura do prazo pela teoria da actio nata; e (ii) se é legalmente possível a aplicação da regra definitiva do artigo 29 da Lei n. 8.213/1991 em detrimento da regra de transição do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999, conforme novel entendimento do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 103, caput, da Lei n. 8.213/1991 estabelece o prazo decadencial de dez anos para a revisão do ato de concessão de benefício. No caso concreto, o benefício foi concedido em 2008 e a demanda ajuizada apenas em 2022, evidenciando a inequívoca consumação da decadência.

A pretensão de alterar o critério matemático de cálculo da RMI fixado pela autarquia, ainda que deduzida sob a roupagem de direito adquirido ao melhor benefício pretérito, constitui revisão do ato administrativo concessório original, sujeitando-se ao prazo decenal.

Inaplicabilidade da exceção prevista no Tema 975 do Superior Tribunal de Justiça. A definição da regra de cálculo incidente (se de transição ou definitiva) compõe a essência do ato de concessão de benefício, não se enquadrando no conceito de questão fática ou documental não apreciada pela Administração.

A consolidação ou alteração de jurisprudência pelos Tribunais Superiores não consubstancia fato gerador apto a inaugurar ou reabrir prazo decadencial, rechaçando-se a aplicação da teoria da actio nata para tal finalidade.

No tocante ao mérito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.276.977 (Tema 1102), firmou tese vinculante no sentido de que a regra de transição do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999 possui natureza cogente para os segurados nela enquadrados, não havendo margem para opção pela regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991, ainda que o cálculo por esta resulte mais vantajoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. Consuma-se a decadência do direito à revisão da Renda Mensal Inicial de benefício previdenciário quando decorridos mais de dez anos entre a percepção da primeira prestação e o ajuizamento da ação, não configurando a alteração da jurisprudência superveniente fato gerador para a contagem ou reabertura do prazo. 2. O critério de cálculo da renda integra a essência do ato concessório, não atraindo a incidência da exceção estatuída no Tema 975 do Superior Tribunal de Justiça. 3. É cogente e de observância obrigatória a regra de transição do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999 aos segurados nela enquadrados, vedada a opção pela regra definitiva do artigo 29 da Lei n. 8.213/1991, independentemente de ser mais favorável, conforme o Tema 1102 do Supremo Tribunal Federal."

Legislação relevante citada: Artigo 103, caput, e artigo 29, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991; Artigo 3o da Lei n. 9.876/1999. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal: Tema 1102 (RE 1.276.977); Superior Tribunal de Justiça: Tema 975.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão